Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-33.2021.8.11.0108
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000026-33.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ODILEY CARVALHO DA SILVA - CPF: 076.893.595-40 (APELANTE), MAELY BRUNNA MARQUES DE SANTANA - CPF: 059.408.201-31 (ADVOGADO), SONIA MARA DE CARVALHO - CPF: 988.501.481-00 (ADVOGADO), VANESSA BERNARTT COBOS - CPF: 011.932.711-26 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), VALDINIEL SAMPAIO MOTA - CPF: 078.776.675-58 (APELANTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), FERNANDO BARBERINO CARVALHO - CPF: 392.503.818-32 (APELANTE), VALDEMILTON ALVES DA SILVA - CPF: 429.428.808-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODILEY CARVALHO DA SILVA - CPF: 076.893.595-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA BEATRIZ DA SILVEIRA PEREIRA - CPF: 009.673.131-12 (VÍTIMA), JOSUEL SEBASTIAO VICENTE - CPF: 092.204.854-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DOS RECURSOS E, NA PARTE CONHECIDA, PROVEU OS APELOS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

E M E N T A

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVANTIVA. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JÚRI. POSSIBILIDADE DE IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.068/STF. PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SUBSISTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MEDIDA
EX OFFICIO.
RETIFICAÇÃO DA PENA. JUÍZO
A QUO
QUE, EMBORA TENHA ACOLHIDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA, FIXOU A PENA EM PATAMAR SUPERIOR ÀQUELA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS.
PENA DEFINITIVA QUE DEVE SER READEQUADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES DO MOTIVO FÚTIL E DA EMBOSCADA APLICADAS AO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES INCOMPATÍVEIS COM O CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL. CRIME DE MERA CONDUTA. FUTILIDADE E EMBOSCADA QUE SÃO CIRCUNSTÂNCIAS ATINENTES AO CRIME DE HOMICÍDIO CONEXO. AGRAVANTES AFASTADAS. PLEITOS DE DETRAÇÃO DA PENA E READEQUAÇÃO DO REGIME IMPOSTO. VIABILIDADE. DETRAÇÃO QUE DIMINUIRÁ A PENA ABAIXO DE 8 ANOS E VIABILIZARÁ A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. CONDIÇÕES A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta em favor de
Fernando Barberino Carvalho
,
Valdemilton Alves Da Silva
e
Valdiniel Sampaio Mota
, contra decisão proferida pela d. Magistrada da Vara Única da Comarca de Tapurah que, em consonância com a soberania dos veredictos, os condenou da seguinte maneira:

(i)
Apelante Fernando B. Carvalho, pelos delitos previstos no art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/03, fixando-lhe a pena em 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado
;

(ii)
Apelante Valdemilton A. da Silva, pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incs.

II e IV, do CP, fixando-lhe a pena em 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado;

(iii)
Apelante Valdiniel S. Mota, pelos delitos previstos no art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal e art. 14, da Lei 10.826/03, estabelecendo a pena em 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. (Id. n. 220275302).

A Defesa pleiteia que seja realizada a detração da pena em relação ao apelante Fernando B. Carvalho, para que seja readequado o regime inicial de pena para o meio semiaberto.

Pugna, ainda, pela exclusão das agravantes do motivo fútil e da emboscada, aplicadas ao crime de porte de arma de fogo em desfavor dos apelantes Fernando B. Carvalho e Valdiniel S. Mota (Id. n. 220275337).

Por fim, requer a revogação da prisão preventiva do apelante Valdemilton Alves da Silva, ao argumento de que a Magistrada
a quo,
ao proferir a sentença,

não justificou a sua manutenção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Apreciar se é cabível a revogação da prisão preventiva, em relação ao apelante Valdemilton Alves da Silva, sobretudo diante da possibilidade de execução imediata das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri;

Verificar se as agravantes previstas no art. 61, II, ‘a’ e ‘c’, do Código Penal, aplicadas ao delito de porte de arma de fogo, estão devidamente fundamentadas.

Examinar a possibilidade de detração da pena e consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena, em relação ao apelante Fernando Barberino Carvalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Diante da possibilidade de execução imediata da pena, não há se falar em prisão preventiva após a condenação pelo Tribunal Popular, de modo que não cabe a verificação do preenchimento dos requisitos previstos no arts. 312 e 313, do CPP, eis que não estamos mais diante de prisão cautelar, mas sim prisão-pena.

Magistrada
a quo
que acolheu embargos opostos pela defesa de Fernando B. Carvalho, contudo, agravou a penalidade imposta na sentença, incorrendo em
reformatio in pejus
. Por isso, a pena estabelecida no julgamento dos embargos

deve ser readequada de ofício.

Agravantes do motivo fútil e da emboscada que deverão ser excluídas da dosimetria referente ao delito de porte ilegal de arma de fogo, vez que tais circunstâncias, no caso, dizem respeito apenas ao delito de homicídio.

Detração que deve ser realizada em favor do apelante Fernando B. Carvalho, vez que a subtração do período em que esteve preso cautelarmente ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o meio semiaberto, em razão da primariedade do agente e pelo fato de que todas as circunstâncias judiciais lhe foram consideradas favoráveis.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente conhecido e nessa extensão, provido, para detrair o período de pena em que o apelante Fernando permaneceu preso preventivamente – fixando-lhe o regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda - e para excluir as agravantes do motivo fútil e da emboscada da dosimetria do crime de porte ilegal de arma de fogo. Como medida de ofício, faço a readequação da pena do delito de homicídio, em relação ao apelante Fernando B. Carvalho.

V. TESES DE JULGAMENTO

Havendo a condenação pelo e. Conselho de Sentença, desde logo, o Juízo poderá determinar o cumprimento da decisão, de modo que a prisão cautelar deixa de subsistir, convertendo a sua natureza jurídica para prisão-pena. Em casos tais, não mais se discute a necessidade de estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, elencados nos arts. 312 e 313, ambos do CPP.

A aplicação das agravantes deve ser devidamente motivada pelo Magistrado para cada crime pelo qual o acusado foi condenado, não sendo possível a comunicabilidade de tais circunstâncias, automaticamente, entre delitos conexos. Ausente fundamentação explícita, as agravantes devem ser excluídas da 2ª etapa dosimétrica.

Havendo a possibilidade de detrair o período em que o acusado permaneceu preso cautelarmente, se tal medida for apta para alterar o regime inicial de cumprimento da pena, deve ser realizada pelo Juízo sentenciante.

Existindo erro ou ilegalidade na aplicação da pena, esta poderá ser retificada
ex officio
em sede de apelação, caso tal medida seja benéfica ao réu.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 312 e 313 e 387, §2º, do Código de Processo Penal; art. 62, II, ‘a’ e ‘c’, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STF.
Repercussão Geral – tema 1068; STJ -
AgRg no HC n. 954.586/BA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas em favor de
Fernando Barberino Carvalho
,
Valdemilton Alves da Silva
e
Valdiniel Sampaio Mota,

contra decisão proferida pela d. Magistrada da Vara Única da Comarca de Tapurah que, em consonância com a soberania dos veredictos, os condenou da seguinte maneira:

(i)

Apelante
Fernando B. Carvalho
, pelos delitos previstos no art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/03, fixando-lhe a pena em
10 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial fechado
;

(ii)
Apelante
Valdemilton A. da Silva
, pelo crime tipificado no art. 121, §2º, in
cs
. II e IV, do CP, fixando-lhe a pena em
14 anos de reclusão
, em regime inicial fechado;

(iii
) Apelante
Valdiniel S. Mota
, pelos delitos previstos no art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal e art. 14, da Lei 10.826/03, estabelecendo a pena em
14 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial fechado. (Id. n. 220275302).

Após oposição de embargos de declaração defensivo (Id. n. 220275313), a Magistrada
a quo
acolheu parcialmente o pleito, contudo, exasperou a pena do apelante Fernando B. Carvalho em relação ao crime de homicídio em 4 meses (total 8 anos e 4 meses) (Id. n. 220275324).

Em síntese, a Defesa pleiteia que seja realizada a detração da pena em relação ao apelante Fernando B. Carvalho, para que seja readequado o regime inicial de cumprimento para o meio semiaberto.

Pugna, ainda, pela exclusão das agravantes do motivo fútil e da emboscada, aplicadas ao crime de porte de arma de fogo em desfavor dos apelantes Fernando B. Carvalho e Valdiniel S. Mota (Id. n. 220275337).

Por fim, requer a revogação da prisão preventiva do apelante Valdemilton Alves da Silva, ao argumento de que a Magistrada
a quo,
ao proferir a sentença,

não justificou a sua manutenção. (Ids. n. 220275337 e n. 254837684).

As contrarrazões ao apelo foram apresentadas (Ids. n. 220275340 e n. 254837687).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 257047181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação e passo ao exame da matéria de fundo.

1. APELANTE VALDEMILTON ALVES DA SILVA

Em relação ao apelante Valdeminton A. da Silva, a Defesa pugna, exclusivamente, pela revogação de sua prisão preventiva, ao argumento de que a Magistrada
a quo,
na sentença, deixou de fundamentar a sua manutenção.

O apelo não deve ser conhecido.

O. Supremo Tribunal Federal, na tese de repercussão geral n. 1.068, definiu que as condenações proferidas pelo Tribunal do Júri são passíveis de imediata execução.

A execução imediata da condenação imposta pelo Júri não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade (art. 5º, LVII, CF/88). Além disso, garante a máxima efetividade da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88).

Tese fixada: A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

O art. 492, I, “e”, § 4º e 5º, II, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, devem ser interpretados conforme a Constituição. Como deverá ser essa interpretação? A execução imediata da condenação do júri é constitucional e não depende de a pena fixada ser igual ou superior a 15 anos. Assim, mesmo que inferior a esse quantum, será devida a execução imediata da condenação.

STF. Plenário. RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 12/09/2024 (Repercussão Geral – tema 1068) (Info 1150).

Destarte, tendo sido a pena fixada acima de 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado certamente será mantido por ocasião do julgamento deste recurso.

Assim sendo, considerando que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri pode ser desde logo executada, torna-se infrutífero o debate acerca dos requisitos da prisão preventiva, posto que a cautelaridade da segregação não subsistirá com a publicação deste acórdão, transmudando-se a natureza jurídica da prisão preventiva para prisão-pena.

Nesse sentido, o e. STJ assim se pronunciou:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, no qual se alegava ilegalidade na decretação de prisão ex officio.

2. A decisão agravada baseou-se na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068, que autoriza a execução provisória da pena no Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus contra decisão de relator que indefere liminar em ação de igual natureza, e se a execução provisória da pena no Tribunal do Júri configura constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir 4. O entendimento pacificado é de que não cabe habeas corpus contra decisão de relator que indefere liminar, salvo em casos de teratologia ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica no presente caso.

5. A execução provisória da pena no Tribunal do Júri é autorizada pela soberania dos veredictos, conforme decidido pelo STF no Tema 1.068, não configurando constrangimento ilegal.

6. A alegação de prisão ex officio é incabível, pois se trata de execução provisória da pena, e não de prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus contra decisão de relator que indefere liminar, salvo em casos de teratologia ou ilegalidade manifesta. 2. A execução provisória da pena no Tribunal do Júri é autorizada pela soberania dos veredictos e não configura constrangimento ilegal."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 492, I, e. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.068.

(AgRg no HC n. 954.586/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)”.

Embora ainda não haja o trânsito em julgado da condenação, a excepcional possibilidade da imediata execução das decisões do júri faz com que a prisão, que até então ostentava o status de medida cautelar, convole-se em prisão-pena no momento em que é proferida a decisão condenatória pelo(a) Juiz(a) Presidente do Júri.

Em síntese, sendo inócuo o debate acerca dos requisitos da prisão preventiva, considerando que a prisão do apelante não mais ostenta o status de medida cautelar, não conheço esse ponto do recurso, por ausência de interesse recursal.

2. APELANTE FERNANDO B. CARVALHO - MEDIDA
EX OFFICIO

Verifica-se que a Magistrada
a quo,
na sentença originária, em relação ao delito de homicídio qualificado minorado (art. 121, §1º e §2º, incs. II e IV), fixou a pena do apelante Fernando Barberino Carvalho em 8 (oito) anos de reclusão, nestes termos:

“(...)
1ª fase:
considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a
pena-base em 12 (doze) anos de reclusão
.

2ª fase:
Na segunda fase da dosimetria de cada delito, está presente: a agravante do crime praticado mediante emboscada (art. 61, II, ‘c’, do CP), presente, também, a atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’, do CP), visto que o acusado confessou em plenário, conforme jurisprudência do STJ e TJMT (...)Assim, registro a incidência da regra prevista no art. 67 do Código Penal, pelo que ambas se compensam. Diante disso, fixo a
pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão
.

3ª fase:
Na terceira fase, registro a existência da causa de diminuição de pena prevista no §1º do artigo 121 do CP, torno a pena definitiva em
8 (oito) anos de reclusão
.”
(Id. n. 220275302 - Pág. 4) destaquei

A Defesa opôs embargos declaratórios, argumentando que o Conselho de Sentença reconheceu apenas a qualificadora da emboscada, razão pela qual a motivação fútil não deveria ter sido aplicada no cálculo da reprimenda (Id. n. 220275313).

A Magistrada
a quo
acolheu o referido pleito defensivo, extirpando da dosimetria a qualificadora da motivação fútil, por não ter sido acatada pelo Conselho de Sentença, nestes termos:

“Do réu Fernando Barberino Carvalho.

Argumenta que Fernando não foi condenado por duas qualificadoras, mas sim, somente pela qualificadora da emboscada. De fato, houve erro material, pois o réu foi condenado apenas em uma qualificadora. Assim, pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos Embargos, e os acolho, em parte, para o fim de sanar a contradição, constante na parte dispositiva da Sentença, passando a constar a seguinte redação na decisão embargada (...)”.
(Id. n. 220275324 – Pág. 2).

Não obstante o acolhimento dos embargos declaratórios, a Magistrada
a quo
reformou a pena do delito de homicídio para além daquela que havia sido imposta na sentença embargada. Trago a dosimetria realizada no julgamento dos embargos de declaração:

“
1ª fase:
Assim, considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a
pena-base em

12 (doze) anos de reclusão
.

2ª fase:
Na segunda fase da dosimetria de cada delito, está presente: a atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’, do CP), visto que o acusado confessou em plenário, conforme jurisprudência do STJ e TJMT. Diante disso, fixo a
pena intermediária em 10 (dez) anos de reclusão
.

3ª fase:
Na terceira fase, registro a existência da causa de diminuição de pena prevista no §1º do artigo 121 do CP, torno a pena definitiva em
8 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.”
(Id. n. 220275324 - Pág. 2). destaquei

Observa-se, pois, que após a reformulação da dosimetria, em virtude do acolhimento dos embargos defensivos, a pena definitiva do delito de homicídio acabou sendo estabelecida em patamar maior que o da decisão originária, violando frontalmente a regra do
non reformatio in pejus.

Isso se deu porque a Magistrada
a quo,
ao julgar os embargos, conquanto tenha acolhido o pleito defensivo e reduzido a pena intermediária, na 3ª fase adotou fração de diminuição menor do que aquela que havia utilizado na sentença originária (1/3).

Ocorre que a 3ª fase da dosimetria da pena não foi objeto dos embargos, razão pela qual a Magistrada não poderia ter alterado a fração de diminuição em prejuízo do embargante.

Por essa razão, como medida
ex officio,
retifico a pena fixada na decisão que julgou os embargos de declaração opostos por Fernando Barberino Carvalho, estabelecendo o seguinte cálculo de pena.

Na
1ª fase
, seguindo aquilo que havia sido estabelecido na sentença, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Na
2ª fase
, mantendo os termos do
decisum
embargado, estabeleço a pena intermediária em 10 (dez) anos de reclusão.

Na
3ª fase
, em virtude do reconhecimento da minorante prevista no §1º, do art. 121 e mantendo o patamar de diminuição estabelecido na sentença originária (1/3 de redução), estabeleço a pena definitiva do delito de homicídio qualificado minorado, em relação ao apelante Fernando B. Carvalho, em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

3. PLEITOS COMUNS AOS APELANTES FERNANDO B. CARVALHO E VALDINIEL SAMPAIO MOTA

Em relação aos apelantes Fernando B. Carvalho e Valdiniel S. Mota, a Defesa pugna pela exclusão das agravantes do motivo fútil e da emboscada, aplicadas pelo Juízo
a quo
ao crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03.

Com razão.

A Magistrada
a quo,
ao realizar o cômputo da 2ª fase da dosimetria da pena do crime de porte de arma de fogo, em relação aos apelantes Fernando e Valdiniel, aplicou as agravantes da motivação fútil e da emboscada, nos seguintes termos:

Réu Fernando B. Carvalho
:

Crime de porte ilegal de arma de fogo
:

“(...) Na segunda fase da dosimetria de cada delito, está presente: a agravante do crime praticado por motivo fútil e mediante emboscada (art. 61, II, “a” e “c”, do CP).

Presente, também, a atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’, do CP), visto que o acusado confessou em plenário, e conforme jurisprudência do STJ e TJMT (...)

Assim, registro a incidência da regra prevista no art. 67 do Código Penal, pelo que ambas se compensam. Todavia, remanesce uma agravante. Diante disso, fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.”
(Id. n. 220275302 - Pág. 6).

Réu Valdiniel S. Mota:

Crime de porte ilegal de arma de fogo
:

“Na segunda fase da dosimetria de cada delito, está presente: a agravante do crime praticado por motivo fútil e mediante emboscada (art. 61, II, “a” e “c”, do CP). Diante disso, fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (trese) dias-multa.”
(Id. n. 220275302 - Pág. 15).

O porte ilegal de arma de fogo se trata de crime de mera conduta, consumando-se com o mero fato de o agente portá-la, sendo irrelevante o dolo ou a finalidade específica da conduta. Nesse sentido, colho julgado do e. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERVA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PRETENSÃO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS. DETECÇÃO DE ARMA DE FOGO NA MOCHILA DO ACUSADO DURANTE REVISTA EM AEROPORTO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Como é de conhecimento, o crime de porte ilegal de arma de fogo consuma-se com a mera conduta de portar tal instrumento, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, não se exigindo qualquer finalidade específica, isto é, dolo específico.
2. No caso, a Corte local, em sede de apelação criminal, afastou a tese de atipicidade da conduta por ausência de provas sobre o elemento subjetivo do tipo e manteve a condenação do paciente, porque, no dia 26/4/2016, na Estação de Embarque do Aeroporto de Guarulhos/SP, portou, transportou e ocultou arma de fogo, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nesse panorama, não obstante o entendimento da combativa defesa, constatou-se o elemento subjetivo do tipo, sendo comprovadas a materialidade e autoria do crime perpetrado pelo réu, preso em situação de flagrância, na presença de testemunhas oculares que confirmaram a posse da arma pelo paciente. 3. Assim, nos moldes do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, se as instâncias ordinárias reconheceram, de forma motivada, que existem elementos de convicção a demonstrar a materialidade e autoria delitiva quanto à conduta descrita na peça acusatória, para infirmar tal conclusão, inclusive quanto a eventual atipicidade (ausência de dolo), seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do habeas corpus. 4. Nessa linha de intelecção, Sobressaindo dos termos da impetração a intenção de imprópria incursão na seara fático probatória dos autos, com vistas a avaliar a real intenção do paciente ao portar arma de uso restrito sem a devida autorização, a fim de concluir se houve, ou não o dolo necessário à classificação da conduta, não se conhece do writ neste aspecto (HC n. 54.048/SP, relator Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 20/6/2006, DJ de 1/8/2006, p. 488). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 854409 SP 2023/0333408-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)
destaquei

Sendo assim, não se sustenta a aplicação da agravante subjetiva do motivo fútil ao delito de porte de arma de fogo.

Não se pode confundir a motivação fútil do crime de homicídio com a motivação do delito de porte de arma de fogo, eis cada crime foi considerado de maneira autônoma pelo e. Conselho de Sentença.

Dito de outro modo, o delito previsto no art. 14, da Lei 10.826/03 se perfaz com o mero porte da arma de fogo, de modo que a forma com que o agente a utilizará, se para praticar ou não outro delito, é fato que está fora do
iter criminis,
não sendo fator idôneo para justificar a exasperação da pena.

Salvo no que se refere à vetorial das ‘consequências do crime’, prevista no art. 59, do Código Penal, é inviável a utilização de fatos posteriores à consumação desse delito, para justificar o recrudescimento da pena.

No que concerne à agravante da emboscada, nitidamente, também é inviável neste caso a sua aplicação ao crime de porte de arma de fogo, uma vez que a Magistrada
a quo
não fundamentou a sua decisão nesse ponto, limitando-se a aplica-la na 2ª fase dosimétrica.

Certamente, a Magistrada singular a aplicou ao crime de porte de arma de fogo como extensão da qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença em relação ao delito de homicídio, sem que tenha havido motivação idônea para tanto.

Em suma, a d. Magistrada
a quo
sequer mencionou na sentença em que consistiria a futilidade/emboscada que estaria vinculada ao delito de porte ilegal de arma de fogo, impondo-se o decote das referidas agravantes.

Destarte, afasto as agravantes da motivação fútil e da emboscada do crime de porte ilegal de arma de fogo e passo a fixação das penas:

a) Réu Fernando B. Carvalho
:

Porte de arma de fogo
:

1ª fase:
mantenho inalterada a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, por ter sido fixada no mínimo legal na sentença.

2ª fase:
afasto as agravantes previstas no art. 61, inc. II, ‘a’ e ‘c’, do Código Penal, mantendo a pena intermediária em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

3ª fase:
inexistindo causa de aumento ou diminuição da pena, estabeleço a pena definitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Considerando a readequação da pena de homicídio qualificado minorado para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, conforme exposto no tópico antecedente, fixo a
pena definitiva do apelante Fernando Barberino Carvalho
, em relação aos crimes previstos no art. 121, §2º, IV e art. 14, da Lei 10.826/03 em
8 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa
.

b) Réu Valdiniel S. Mota:

Porte de arma de fogo
:

1ª fase:
mantenho inalterada a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, por ter sido fixada no mínimo legal na sentença.

2ª fase:
afasto as agravantes previstas no art. 61, inc. II, ‘a’ e ‘c’, do Código Penal, mantendo a pena intermediária em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

3ª fase:
inexistindo causa de aumento ou diminuição da pena, estabeleço a pena definitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Considerando que o apelante foi condenado pelo crime de homicídio qualificado à pena de 12 anos de reclusão, fixo a
pena definitiva de Valdiniel Sampaio Mota
, em relação aos crimes previstos no art. 121, §2º, IV e art. 14, da Lei 10.826/03 em
14 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

4. PLEITO DE DETRAÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE FERNANDO B. CARVALHO

A Defesa aduz que a Magistrada
a quo,
de maneira equivocada, deixou de detrair da pena definitiva o período em que o apelante Fernando B. Carvalho permaneceu preso preventivamente. Em virtude disso, pleiteia a detração da pena, com a consequente readequação do regime inicial de cumprimento para o meio semiaberto. (Id. 220275337 - Pág. 3)

Razão lhe assiste.

A Juíza
a quo
estabeleceu ao apelante Fernando B. Carvalho o regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, nestes termos:

“No que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, é plenamente possível que seja fixado o regime inicial FECHADO quando o caso concreto indicar circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do art. 59, caput, inciso III, do Código Penal.

Com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea a, e § 3° do mesmo artigo e artigo 59, todos do Código Penal, deverá o sentenciado FERNANDO BARBERINO CARVALHO iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em regime FECHADO.”
(Id. n. 220275302 - Pág. 7)

Em verdade, a Magistrada singular realizou a detração da pena em favor do apelante Fernando B. Carvalho, todavia, injustificadamente, deixou de aplicar o regime de cumprimento da pena adequado ao patamar alcançado pela referida subtração. Nesse sentido, trago excerto da sentença:

“Sobre a detração, a dedução do período de custódia cautelar ainda que não modifique o regime inicial, reconheço e Determino a detração de 3 anos, 2 meses, e 16 dias da pena imposta na condenação.”

Ainda que com base na pena que havia sido estabelecida na sentença (10 anos e 4 meses de reclusão), nota-se que a subtração do período em que o apelante Fernando permaneceu preso cautelarmente (de 02/01/2021 a 18/03/2024 - aproximadamente 3 anos, 2 meses e 16 dias) traria a pena final ao patamar aproximado de
7 anos e 2 meses de reclusão.

Não sendo o réu reincidente, inexistindo circunstâncias judiciais negativas e estando a pena definitiva fixada abaixo de 8 anos, se impõe a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea, ‘b’ e art. 59, III, ambos do Código Penal.

A propósito, a Magistrada singular não utilizou nenhum fundamento concreto que pudesse justificar a imposição do regime de cumprimento de pena mais gravoso.

O art. 387, §2º, do Código de Processo Penal estabelece que
“(...) O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

Desta feita, considerando o período em que o apelante Fernando Barberino Carvalho permaneceu segregado preventivamente até a sentença (3 anos 2 meses e 16 dias) e em observância à nova pena aplicada (
8 anos e 8 meses de reclusão)
, realizo a detração da pena, que alcançará o patamar de
5 anos, 5 meses e 14 dias de reclusão, fixando-lhe o regime semiaberto
para início do cumprimento da pena.

Considerando-se, ainda, que as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri admitem o imediato cumprimento da pena, determino, em caráter de urgência, que o Juízo responsável pela execução da pena realize audiência admonitória para que adote as medidas pertinentes.

Faço a ressalva de que, por ora, mantenho o apelante preso até que o Juízo da Execução Penal delibere sobre as condições do regime semiaberto, eis que, caso haja outro(s) executivo(s) de pena e eventual unificação, poderá ser mantida a sua segregação, sendo mais prudente que o Magistrado da Vara de Execução Penal examine a matéria com acuidade.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente os recursos para:

(i)
em relação ao apelante
Valdemilton Alves da Silva
, deixar de apreciar o pleito de revogação da prisão preventiva, por já ser possível o imediato cumprimento da pena imposta pelo e. Conselho de Sentença.

Na parte conhecida, dou provimento aos apelos, para:

(ii)
em relação ao apelante
Valdiniel Sampaio Mota
, afastar as agravantes previstas no art. 61, II, ‘a’ e ‘c’, do Código Penal, do crime de porte de arma de fogo, fixando a sua pena definitiva total, em relação aos crimes previstos no art. 121, §2º, inc. IV, do CP e art. 14, da Lei 10.826/03; no patamar de
14 anos de reclusão e 10 dias-multa (regime inicial fechado)
.

(iii)
em relação ao apelante
Fernando Barberino Carvalho,
readequar a pena
ex officio,
afastar as agravantes previstas no art. 61, II, ‘a’ e ‘c’, do Código Penal, do crime de porte de arma de fogo, fixando a sua pena total, em relação aos crimes previstos no art. 121, §2º, inc. IV, do CP e art. 14, da Lei 10.826/03, no patamar de 8 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Detraindo-se o período em que permaneceu preso cautelarmente, contabilizado até a data da sentença (3 anos, 2 meses e 16 dias), estabeleço a pena definitiva em
5 anos, 5 meses e 14 dias de reclusão, fixando-lhe o regime semiaberto
.

Comunique-se
, imediatamente, o Juízo das Execuções penais, para que fixe as medidas que entender adequadas para que o apelante Fernando Barberino Carvalho inicie o cumprimento da pena em meio semiaberto, salvo se por outro motivo deva permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025